Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0721170-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB V I S T O S. (Doc. Num. 14798317). Contrarrazões intempestivas e o recurso encontra-se incluído em pauta de julgamento. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 11 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador